Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704133-57.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: A.B.D.S Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por A.B.D.S (fls. 1-6, Id. 14553524) contra o acórdão (Id. 12977088) que deu provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse da incapaz A.B.D.S, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator